Tribunal: TJES
Processo: 5000935-24.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000935-24.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ANDRES CASSIANO VIEIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE. RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. INOBSERVÂNCIA.
DANO MORAL CONFIGURADO.

RECURSO CONHECIDO

E

DESPROVIDO.

I
.
A prova, concebida como instrumento processual destinado a compor o convencimento do juiz acerca dos fatos alegados pelas partes, tem nele não apenas seu destinatário final, dado seu dever de verificar a necessidade da produção das provas indicadas pelas partes, zelando pela economia processual, na esteira do artigo 370 do CPC.

II
.
A
unilateralidade da conduta da concessionária de energia elétrica, extraída da documentação acostada, não se mostra suficiente para caracterizar qualquer irregularidade cometida por parte do apelado,

cabendo sopesar
tal
vício do proce
dimento
administrativo
em favor do
consumidor
.
E
m sendo negada pelo usuário a violação do medidor de energia elétrica, a realização de perícia técnica torna-se imprescindível para comprovar eventual irregularidade por ele cometida, a fim de dar concretude aos princípios do contraditório e
da
ampla defesa.

III
.
A
prestadora de serviço público, inspecionando a unidade usuária, não observou a contento
a
Resolução nº 414/2010 da ANEEL,
pois esta
exige,
entre outras providências,

prévia e comprovada
comunica
ção d
o consumidor, por escrito,
quanto
a
o local, data e hora da realização da avaliação técnica
do medidor
, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
(artigo 129, §7º)
.

IV
.
Aferível restou, nesse passo, o
dano moral indenizável
à luz da
indevida
suspensão de fornecimento e do disposto nos artigos 186 e 927 do Código Civil
.
I
gualmente útil rememorar o comando inserto no artigo 944 do CC, a partir do qual
concluiu-se ter
obr
ad
o
com acerto
o douto magistrado
a quo
ao fixar e
m
R$

3
.000,00
a indenização
de
vida pela lesão subjetiva infligida.

V
.
Recurso
conhecido
e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5000935-24.2022.8.08.0021

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADO:
ANDRES CASSIANO VIEIRA

JU
Í
Z
A
: DR
A
.
MARCIA PEREIRA RANGEL

RELATORA: DESª SUBST. SAYONARA COUTO BITTENCOURT

VOTO

Conforme o relatado, cuida-se de
recurso de
apelação interpost
o
em razão d
e
sentença

que
julgou

parcialmente
procedentes
o
s
pleito
s

autorais
de
ANDRES CASSIANO VIEIRA
manejados em ação de cobrança movida em desfavor de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A,
declar
and
o “a nulidade da cobrança advinda do TOI n. 9924253”
e impondo condenação à ré “ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil
reais)
”

Em razões de apelação, afirmou
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, em suma,
a validade do procedimento administrativo empreendido,
inexistindo falha na prestação do serviço
ou lesão subjetiva a indenizar
.

C
ontrarrazões
pelo
desprovimento do
recurso
.

A
demanda primeva foi ajuizada
visando afastar a cobrança realizada por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

relativamente a consumo de energia elétrica supostamente não faturado em razão de irregularidade.

Afirmou
o recorrido

que
“
o funcionário da Requerida, por meio de inspeção efetuada no dia 18/08/2021, conforme Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 9924253, informou ao Autor que havia irregularidade no medidor, devido ‘o parafuso do relógio não estar devidamente apertado’, e, de acordo com o termo técnico do TOI – ‘registrador desacoplado’”
,
bem como que “Posteriormente, o Autor recebeu um demonstrativo
‘
por aproximação
’
de cálculo de cobrança complementar”
no valor de R$ 12.139,62 (doze mil, cento e trinta e nove reais e sessenta e dois centavos
.

A prova, concebida como instrumento processual destinado a compor o convencimento do juiz acerca dos fatos alegados pelas partes, tem nele não apenas seu destinatário final, dado seu dever de verificar a necessidade da produção das provas indicadas pelas partes, zelando pela economia processual, na esteira do artigo 370 do CPC.

Certo
é que
“se o magistrado, analisando as provas dos autos, entender que não há necessidade de novas produções de provas e formar o seu juízo de valor com aquilo que entender comprovado no processo, não há que se falar em cerceamento de defesa” (
STJ,
AgInt no AREsp 680.792/CE,
publicado em
20/05/2019).

A
tal ponto, destaco que, na esteira do entendimento já sufragado por este órgão fracionário em diversas oportunidades,
em sendo negada pelo usuário a violação do medidor de energia elétrica, a realização de perícia técnica torna-se imprescindível para comprovar eventual irregularidade por ele cometida, a fim de dar concretude aos princípios do contraditório e
da
ampla defesa.

A
unilateralidade da conduta da concessionária de energia elétrica, extraída da documentação acostada, não se mostra suficiente para caracterizar qualquer irregularidade cometida por parte do apelado,

cabendo sopesar
tal
vício do proce
dimento
administrativo
em favor do
consumidor
.

A
prestadora de serviço público, inspecionando a unidade usuária, não observou a contento
a
Resolução nº 414/2010 da ANEEL,
pois esta
exige,
entre outras providências,

prévia e comprovada
comunica
ção d
o consumidor, por escrito,
quanto
a
o local, data e hora da realização da avaliação técnica
do medidor
, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
(artigo 129, §7º),
o que não ocorreu
in casu
.

Aliás, corroboram as provas acostadas a compreensão do Juízo sentenciante de que “
Embora tenha havido a juntada de um AR que a parte requerida discorre se referir à comprovação de envio do TOI à parte requerente, não é possível saber para quem, de fato, foi enviado o TOI, ante a ilegibilidade do AR juntado”.

O
utrossim, caberia à
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
proceder à verificação periódica dos equipamentos de medição, nos termos do
artigo 77 da
mesma resolução mencionada
.

Aferível restou, nesse passo, o
dano moral indenizável
à luz da
indevida
suspensão de fornecimento e do disposto nos artigos 186 e 927 do Código Civil, tal como decidido por esta Corte de Justiça, por exemplo, nas
A
pelações
C
íveis nº
0029472-73.2018.8.08.0048, 5003543-25.2022.8.08.0011
e 0000618-50.2019.8.08.0043.

Ne
cessário ter em conta que
para a configuração da responsabilidade civil
(independentemente se subjetiva ou objetiva)
faz-se necessário o preenchimento d
os
requisitos
mínimos

(I)
conduta
lesiv
a
do agente,
(II)
ocorrência de dano patrimonial ou moral
e (III)
nexo de causalidade entre o comportamento do agente e o dano,
configurados na hipótese.

I
gualmente útil se afigura rememorar o comando inserto no artigo 944 do CC, a partir do qual tem-se que “a indenização mede-se pela extensão do dano”.

A partir disso, t
enho que obrou
com acerto
o douto magistrado
a quo
ao fixar e
m
R$
3
.000,00
a indenização
de
vida pela lesão subjetiva infligida.

C
onsider
o, para tanto,

os critérios (I) gravidade da falta, (
II) situação econômica do ofensor e do ofendido, (III) benefícios alcançados com o ilícito, (IV) caráter anti-social da conduta e (V) finalidade dissuasiva futura perseguida, elencados por Antônio Jeová Santos na obra “Dano moral indenizável" (2001, p. 178/9)
.

Como é de sabença geral, as indenizações devem atender ao binômio ressarcimento-punição, e, com equilíbrio, observar que valores excessivos dão causa ao enriquecimento indevido da vítima,
já
valores ínfimos não cumprem a finalidade do instituto
.

E
m razão de tais considerações, sem qualquer delonga,
conheço e
nego provimento ao recurso de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
.

Atento ao artigo 85, §11 do CPC, majoro em
1
%
a verba honorária
sucumbencial
.

É como voto.

DESª SUBST. SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Desembargadora Relatora para negar provimento ao recurso.